Tribunal: STF
Processo: Rcl 86116
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Bruno Nascimento de Macedo e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos dos Processos n. 0810497-75.2025.8.15.0000, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.



    Nesses termos, apresenta o seguinte contexto fático:



    “No caso dos autos, a Ocupação Jurema é um claro conflito fundiário coletivo urbano, e os Agravados (Bruno e Alana), em suas Contrarrazões, solicitaram expressamente que o TJPB oficiasse a Comissão de Conflitos Fundiários do TJPB para atuar no caso, em atenção aos comandos da ADPF 828/STF. 



    O Acórdão do TJPB, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, manteve a decisão que, em última análise, não considerou ou determinou a aplicação do regime de transição do STF. O TJPB não determinou a realização de inspeção judicial ou audiência de mediação pela Comissão, ignorando a natureza coletiva do litígio e a vulnerabilidade das mais de 30 famílias envolvidas.” (eDOC 1, pp. 4/10)



    Diante disso, os reclamantes aduzem que a “decisão reclamada, ao simplesmente negar a tutela possessória liminar com base na ausência de prova plena da posse e do receio de turbação, sem adotar as providências de mediação e inspeção obrigatórias para um conflito coletivo, viola frontalmente a autoridade do STF na ADPF 828/DF, que busca minimizar os efeitos traumáticos das desocupações de populações vulneráveis”. (eDOC 1, p. 3)



    Por fim, requerem a suspensão de qualquer ato de remoção forçada da Ocupação Jurema, enquanto não forem adotadas as medidas estabelecidas pelo STF na ADPF 828/DF e detalhadas na Resolução CNJ 510/2023. No mérito, pedem a confirmação da liminar.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDOC 16).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PÚBLICO, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO REFERENTE A ÁREA COM POSSE COLETIVA POR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA ADPF 828/DF. NÃO OCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO INICIADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIRMADO NO QUARTO REFERENDO DA MEDIDA LIMINAR ESTABELECIDO NO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES DESSE STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 21)



    É o relatório. Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que os reclamantes ajuizaram ação de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência. O Juízo Plantonista da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande/PB entendeu não haver questão urgente a ser apreciada no plantão judicial, razão pela qual deixou de conhecer do pedido e determinou que, encerrado o plantão, os autos fossem remetidos à distribuição para encaminhamento a uma das Varas Cíveis da Comarca (eDOC 3, p. 29-31).



    Foi interposto agravo de instrumento contra a referida decisão, tendo sido deferida a liminar para conceder a antecipação dos efeitos da tutela requerida (eDOC 4, p. 1-3). Posteriormente, a empresa TCL Tambaú Conservações Ltda. interpôs agravo interno contra essa decisão.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba cassou a liminar anteriormente deferida, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos seguintes termos:



    “Nesse contexto, cumpre ressaltar que para a concessão de liminar em ação de interdito proibitório, torna-se imprescindível a demonstração dos seguintes requisitos: a posse atual exercida pelo autor, a existência de ameaça de turbação ou esbulho iminente e o justo receio de que tal ameaça venha a se concretizar. 



    Verticalizando tais premissas e analisando com acuidade os documentos colacionados aos autos, por ambas as partes e agora com contraditório nos autos do Agravo de Instrumento, tal como procedera o magistrado de primeira instância, não mais vislumbro a presença dos requisitos indispensáveis à concessão do pedido formulado pela parte agravante. 



    Em um primeiro momento, em análise da tutela liminar nos autos deste Agravo de Instrumento, compreendi que não assistia razão ao Magistrado a quo em sua apreciação dos fatos e do direito. Todavia, após a efetivação da contraditório, mudo de opinião. Explico.



    (...)



    No caso dos autos, a parte autora/agravante fundamenta a ameaça que vem sofrendo em seu imóvel em fotos da ocupação e o próprio Boletim de Ocorrência. 



    Todavia, a petição do Agravo Interno, juntamente com a documentação colacionada, foi convincente ao destacar que o interdito proibitório se reveste de um caráter preventivo, que busca evitar uma agressão iminente. Colaciona fotos do terreno e imagens de satélite de múltiplos anos referentes à área em discussão, que mostram que ali não havia qualquer assentamento até pouquíssimo tempo atrás. Ademais, fortalecendo ainda mais a sua argumentação, colaciona prova de que a Agravante Alana Sousa Silva possui conta de energia recente de endereço diverso, bem como traz à baila a existência de ação judicial do Agravante Bruno Nascimento também indicando endereço diverso. 



    Na liminar de Id. 35143847, havíamos deixado claro que: ‘Todavia, ao longo da tramitação normal do processo, com ampla defesa e contraditório, será possível chegar a conclusões mais precisas sobre a questão da posse, as pessoas envolvidas e os direitos de cada um, para fins de decisão final do mérito’. De fato, refletindo melhor sobre as circunstâncias e as provas apresentadas, entendo que não há justo receio de turbação, pois a posse não está demonstrada no caderno processual. Deixando claro que isso não adianta a solução do processo de conhecimento, podendo e devendo o Magistrado de 1º Grau conduzir o processo normalmente, oferecendo ampla defesa e contraditório, para avançar nas discussões jurídicas levantadas”. (eDOC 6, p. 32-33; grifo nosso)



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE E DO JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo de Instrumento interposto por Alana Sousa Silva e Bruno Nascimento de Macedo contra decisão que, em ação de interdito proibitório com pedido de tutela de urgência liminar, indeferiu a apreciação de urgência sob fundamento de inexistência de elementos capazes de afastar a competência do juízo natural. Os agravantes alegam ocupação consolidada em área do bairro Tambor e risco de despejo forçado por suposta proprietária, pleiteando a expedição de mandado proibitório. Liminar inicialmente concedida. A agravada interpôs Agravo Interno, juntando fotos, imagens de satélite e documentos que contestam a posse dos agravantes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados os requisitos do art. 567 do CPC para a concessão de tutela liminar em interdito proibitório; (ii) estabelecer se a prova apresentada autoriza o reconhecimento de posse atual e de justo receio de turbação ou se há necessidade de dilação probatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O interdito proibitório exige a comprovação cumulativa da posse atual, da ameaça de turbação ou esbulho iminente e do justo receio de sua concretização, nos termos do art. 567 do CPC. 



    O contraditório instaurado em sede recursal revela que não há comprovação suficiente de posse consolidada pelos agravantes, tendo em vista imagens de satélite e documentos que indicam endereços diversos.



    O mero temor subjetivo de esbulho, desacompanhado de prova convincente de posse anterior e de ameaça real, não autoriza a concessão da tutela liminar. 



    O exame dos autos evidencia a necessidade de dilação probatória, sendo a matéria própria para apuração em instrução processual no juízo de origem. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: A concessão de tutela liminar em interdito proibitório exige a comprovação da posse atual e do justo receio de turbação ou esbulho iminente. O temor subjetivo desacompanhado de prova convincente não autoriza o mandado proibitório. A ausência de elementos probatórios suficientes impõe a necessidade de dilação probatória em primeira instância”. (eDOC 6, p. 35-36)



    Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada que, após a intervenção da empresa TCL Tambaú Conservações Ltda., foi juntado aos autos um robusto conjunto probatório, demonstrando não se tratar de ocupação consolidada de longa data, tampouco habitada por famílias em situação de vulnerabilidade. Confira-se:



    “Contudo, a situação processual sofreu uma alteração substancial com a intervenção da empresa TCL TAMBAÚ CONSERVAÇÕES LTDA, que, em 01 de junho de 2025, interpôs Agravo Interno, colacionando aos autos um robusto conjunto probatório que infirmou as alegações iniciais. Dentre as provas apresentadas, destaco: 



    1. Inexistência de Ocupação Consolidada: A empresa juntou memorial descritivo e levantamento topográfico datados de abril de 2025, além de uma sequência de imagens de satélite, que demonstram que, até data recentíssima, o terreno se encontrava desocupado, sem qualquer indício de moradia ou assentamento. 



    2. Inconsistências nas Alegações dos Agravantes: Foram apresentados documentos que colocam em xeque a alegada posse e residência dos autores no local: 



    a. Alana Sousa Silva: Consta como titular de uma fatura de energia elétrica, com vencimento em junho de 2025, referente a um imóvel situado na "RUA P - CRUZEIRO - CAMPINA GRANDE - PB", endereço diverso da ocupação. 



    b. Bruno Nascimento de Macedo: Em processo diverso, que tramita na 4ª Vara de Família de Campina Grande (nº 0839579-85.2024.8.15.0001), declarou residir na "Rua Santa Catarina, nº 2570, Bairro Tambor", juntando, inclusive, comprovante de residência em nome de sua genitora nesse endereço.



    Diante deste renovado acervo probatório, o qual não estava disponível por ocasião da análise liminar, a questão foi levada a julgamento pela 1ª Câmara Cível em 26 de setembro de 2025. 



    Naquela assentada, este órgão colegiado, à unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Interno e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, revogando a liminar anteriormente concedida.



    A ratio decidendi do acórdão foi a de que as provas carreadas aos autos pela proprietária do imóvel (TCL TAMBAÚ) descaracterizaram a verossimilhança do direito possessório alegado pelos agravantes. A prova documental demonstrou não se tratar de uma ocupação consolidada de longa data, habitada por famílias em situação de vulnerabilidade, como alegado na inicial, mas sim de um movimento de invasão recente e precário, posterior aos trabalhos de topografia iniciados pela proprietária”. (eDOC 16, p. 2-3) 



    Observa-se, portanto, tratar-se de conflito possessório decorrente de invasão recente de propriedade particular por grupo em situação de vulnerabilidade, fato ocorrido muito após o término do período pandêmico. Tal circunstância, por si só, afasta a aplicação da determinação proferida na ADPF 828-MC, uma vez que a situação fática não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas naquela decisão.



    Registre-se que não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, visto que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Nesse sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Destarte, sem embargo da relevância da matéria, colhe-se que essa Suprema Corte restringiu o alcance da ADPF 828, consoante o quarto referendo à medida liminar, determinando a adoção de um regime de transição voltado para a retomada da execução das decisões suspensas na presente ação. 



    Nesse exato sentido, ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem limitando a incidência da liminar da ADPF 828/DF às ocupações ocorridas até 31/3/2021, em obediência ao que determina a Lei n. 14.216/2021’.



    (...)



    No caso presente, como se depreende dos autos, a ocupação teve início no ano de 2025, ou seja, fora do alcance temporal do marco delimitado pelo paradigma de controle indicado. 



    Nesse contexto, constata-se que inexiste aderência estrita entre o ato concreto, praticado pelas instâncias precedentes, e o paradigma invocado pelo reclamante”. (eDOC 21, p. 10-11)



    Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-AgR 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Em tempo, concedo os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente